Tribunal: STF
Processo: ARE 1600284
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Doc. 183, fls. 23-24):

APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO PATROLA III. MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS. CONDENAÇÕES DOS RÉUS POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/93 (ATUAL ART. 337-F DO CP), NA FORMA DOS ARTIGOS 29, 30 E 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS PEDRO MARCHI, VALDIR MORATELLI, RODRIGO ANTONIO CHINI E ADELCIO MORATELLI. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS PEDRO MARCHI E VALDIR MORATELLI EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 337-F DO CP. POSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PROPRIAMENTE DITA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 (OITO) ANOS REDUZIDO PELA METADE, À LUZ DO ART. 115 DO CP. TRANSCURSO DO REFERIDO LAPSO ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO ACOLHIDO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS AOS RÉUS PEDRO E VALDIR. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO FORMULADO PELOS RÉUS RODRIGO E ADELCIO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. O FATO DE QUE OS APELANTES ATUARAM EM SUAS FUNÇÕES E ATIVIDADES EMPRESARIAIS COM O OBJETIVO DE DIRECIONAR LICITAÇÕES E SUPERFATURAR CONTRATOS PÚBLICOS PARA A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AUMENTAR A PENA-BASE. DOSIMETRIA INALTERADA. PRETENDIDA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DEVIDA E CONCEDIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO ACUSADO ADEMIL ANTONIO DA ROSA, ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DOS FATOS QUE LHE FORAM IMPUTADOS. TESE DEFENSIVA AFASTADA. CADERNO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO. DECLARAÇÕES DE COLABORADORES PREMIADOS QUE, OUVIDOS EM JUÍZO, RATIFICARAM OS TERMOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA E APONTARAM O RÉU COMO AUTOR DO DELITO. PROVA RESPALDADA POR OUTROS ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO AMPLAMENTE DEMONSTRADO. OPERAÇÃO ENVOLVENDO VÁRIOS MUNICÍPIOS EM FRAUDE À LICITAÇÃO ("OPERAÇÃO PATROLA"). RÉU QUE FIGURAVA COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS. COMPRA DE MÁQUINAS SUPERFATURADAS MEDIANTE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO PARA A EMPRESA MANTOMAC. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA E IDÔNEA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE SATISFEITO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO INCÓLUME. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA SANÇÃO BASILAR. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, "G", DO CÓDIGO PENAL, OPERADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RÉU QUE VIOLOU O DEVER FUNCIONAL DE ZELAR PELOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA DIRECIONAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS PEDRO MARCHI, VALDIR MORATELLI, RODRIGO ANTONIO CHINI E ADELCIO MORATELLI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU ADEMIL ANTONIO DA ROSA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta nos autos que ADEMIL ANTONIO DA ROSA  foi condenado pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de multa na razão de 2% (dois por cento) do valor do contrato administrativo referente ao Procedimento Licitatório 03/2014, do Município de Brunópolis/SC, por infração ao artigo 90 da Lei 8.666/93 (art. 337-F do Código Penal), na forma dos artigos 29, 30 e 69 do Código Penal (Doc. 161). 
O TJSC conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo réu (Doc. 183).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 191).
Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, LVII e art. 93, IX, da Constituição Federal CF/1988 (Doc. 195).
Afirma que “verifica-se flagrante ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois o acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixou de enfrentar argumentos apresentados pela defesa” (Doc. 195, fl. 5).
Alega que o acórdão “manteve a condenação do recorrente com base em colaboração premiada não corroborada por outros elementos de prova e sem a demonstração do elemento subjetivo, violando, portanto, o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória e o princípio decorrente deste direito processual, o in dubio pro reo”(Doc. 195, fl. 5).
Assevera que “não houve indicação clara e objetiva qual seria o ato específico do recorrente que caracterizaria sua intenção dolosa, apesar de restar amplamente demonstrada a necessidade de indicar e provar o ato ilícito para caracterizar o dolo necessário à configuração do crime previsto pelo artigo 90 da Lei nº 8.666/93” (Doc. 195, fl. 7).
 Requer, dessa forma, o conhecimento e o provimento do recurso, com (Doc. 195, fl. 16): 

(...) o reconhecimento da nulidade do acórdão por violação aos dispositivos constitucionais indicados, e a consequente absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para novo julgamento com o devido enfrentamento dos pontos omitidos.

O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que (i) houve deficiência da preliminar de repercussão geral e (ii) incidem as Súmula 282 e 356/STF (Doc. 199). 
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 208).
Ressalta-se que o recorrente interpôs Recurso Especial (Doc. 193) o qual foi inadmitido (Doc. 200). 
Após a interposição do Agravo, o Superior Tribunal de Justiça negou-lhe provimento (Doc. 236).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 195, fl. 6):

DA REPERCUSSÃO GERAL No caso dos autos, a matéria constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal possui relevância jurídica e social que transcende os limites subjetivos da causa, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 102, §3º, da Constituição Federal. O que se discute é a manutenção de condenação penal com base apenas em colaboração premiada, sem a devida corroboração por prova autônoma, e sem que a decisão judicial apresente fundamentação clara e específica sobre a conduta dolosa do agente, violando o artigo 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição. O acórdão recorrido fragilizou a presunção de inocência, o princípio in dubio pro reo, e o dever de fundamentação das decisões judiciais. Além disso, a questão envolve a utilização da colaboração premiada como único fundamento para condenação, questão que tem se repetido com frequência em diversas jurisdições, especialmente em processos penais envolvendo agentes públicos, o que evidencia sua relevância social. A questão debatida nestes autos transcende, portanto, os interesses particulares das partes. Assim, Exa., resta claramente demonstrada a presença da repercussão geral do tema ora examinado.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
No caso, o TJSC negou provimento à Apelação, mantendo a decisão que condenou o recorrente por fraude à licitação, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 183, fls. 19-20): 

Como bem se verifica, o Juízo a quo fez a correta leitura da prova e, assim, reconheceu a responsabilidade criminal do apelante Ademil, por ter frustrado o caráter competitivo da licitação, em razão do direcionamento do certame em benefício de um proponente específico. 
Importante consignar que, evidentemente, nessa espécie de delito, na maioria das vezes, não há a digital do criminoso. Quer dizer, a prova dificilmente contará com a assinatura ou com a imagem do corrupto no momento da consumação do crime contra a administração pública. As tratativas e a consumação, em geral, são feitas às escondidas, no interior de gabinetes ou de escritórios, sem a presença de terceiros estranhos ao convívio íntimo do agente público. É, sem dúvida, uma modalidade criminosa de difícil comprovação. 
Enfatize-se, no caso dos autos, há sim elementos informativos corroborados por prova judicializada que apontam o apelante Ademil Antonio da Rosa como autor do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93. 
Isso somente ocorreu porque o Ministério Público (MPSC), com o auxílio do GAECO, desarticulou organização criminosa que atuava em diversos Municípios do Estado de Santa Catarina (e até mesmo dos Estados vizinhos) direcionando licitações para a compra de máquinas e peças com sobrepreço e mediante o pagamento de verba espúria a agentes públicos ("propina", diga-se em bom português). 
Com efeito, o ilícito narrado na peça acusatória e comprovado na instrução probatória está relacionado à terceira fase da denominada "Operação Patrola", deflagrada com o intento de investigar atividades ilícitas de funcionários e sócios administradores da empresa Mantomac Comércio de Peças e Serviços Ltda. que, em relação a diversos municípios Catarinenses, teriam procurado gestores públicos locais para fraudar a competitividade de certames licitatórios. 
No caso do apelante Ademil, a responsabilização criminal recaiu nos seus ombros sobretudo a partir da colaboração premiada firmada pelos corréus Valdir Moratelli e Pedro Marchi, que são sócios da empresa Mantomac Ltda., e os funcionários da empresa Rodrigo Antonio Chini e Adelcio Moratelli, responsáveis por fornecer máquinas das marcas Dynapac ao Município de Brunópolis em valor acima do praticado no mercado, ressaltando que não houve pagamento de propina no presente caso. 
Nesse sentido, os colaboradores Valdir Moratelli, Pedro Marchi, Rodrigo Antonio Chini e Adelcio Moratelli, seja no acordo firmado com o Ministério Público, seja em juízo, declararam que Ademil Antonio da Rosa, na qualidade de Prefeito do Município de Brunópolis concorreu para o crime que lhe é imputado (art. 90 da Lei n. 8.666/1993) na medida em que direcionou licitação para compra de máquina com características que apenas a Dynapac (vendida pela Mantomac Ltda. na região) possuía. 
A par disso, importante salientar que os colaboradores prestaram informações sobre crimes nos mais diversos municípios catarinenses e, em diversos dos casos, citaram a participação direta de prefeitos e seus secretários municipais. Então, no caso do pequeno Município de Brunópolis, não haveria motivo para os colaboradores envolverem criminosamente o apelante Ademil Antônio da  Rosa, sem que ele realmente tivesse concorrido para os crimes.
Logo, diante das declarações do colaboradores, que teriam negociado com o Prefeito Municipal de Brunópolis naquele tempo, a licitação de um rolo compactador da marca Dynapc, incogitável a absolvição do acusado por negativa de autoria ou insuficiência de provas. De todo esse apanhado, torna-se inviável o afastamento da responsabilização criminal do réu Ademil Antônio da Rosa pelo crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93 (atual art. 337-F do CP), porque satisfatoriamente comprovada a autoria delitiva.
 
Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1393694 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200  DIVULG 05-10-2022  PUBLIC 06-10-2022)

Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente